Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O indeferimento de pedido de remessa dos autos à contadoria judicial formulado pela Defensoria Pública -curadoria de ausentes -, configura o cerceamento de defesa, pois a instituição não conta com profissionais com conhecimentos em contabilidade para a elaboração dos cálculos necessários aos embargos à execução.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.